Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714020-71.2023.8.07.0003 RECORRENTES: BRUNA MISAEL SIMINO, BMS - ACADEMIA DE GINÁSTICA EIRELI - ME RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM ACADEMIA. DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA DEVIDA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos estabelecimentos comerciais, a execução de obras musicais, a exemplo nos ambientes de academia, impõe-se o pagamento dos direitos autorais devidos. 2. Consoante a Lei 9.610/1998 (de Direitos Autorais) aos criadores musicais é garantida remuneração quando suas canções são tocadas publicamente. 3. O enunciado da Súmula 63 estabelece que são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica em estabelecimentos comerciais. 4. A ausência de recolhimento de parcelas aliada aos elementos de prova acostados pela parte autora comprovaram que as rés utilizavam as obras musicais em seu estabelecimento comercial, razão pela qual deve a academia ser compelida ao recolhimento de parcelas concernentes a direitos autorias ao ECAD. 5. Nas obrigações cumpridas em prestações sucessivas, a inclusão na condenação enquanto durar a obrigação é dispositivo legal previsto, que, na hipótese dos autos, encerra-se com a abstenção de reproduzir publicamente obras musicais sem a devida autorização. 6. Recurso do autor não provido. Recurso das partes rés parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 98, § 15, da Lei 9.610/1998, pois a lei permite aos artistas o direito de cobrar pessoalmente e diretamente dos usuários os direitos autoriais das suas músicas, sem o intermédio do ECAD e, para isso, foram juntadas provas do uso de plataformas digitais e da rádio imprensa, bem como os contratos firmados com a RadioSparx e seu artista; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus da prova. Destacam que dois vídeos e quatro postagens nas redes sociais não são suficientes para comprovar o uso da música durante todo o período alegado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 98, § 15, da Lei 9.610/1998, e 373, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62756564): "(...) Nesse cenário, não merecem prosperar os argumentos das apelantes de que o caso é de descumprimento de preceito da Lei 9.610/98 (Lei sobre direitos autorais), pois as imagens (ID 59050119 - Pág. 1 a 13) de serviço oferecido pela academia ré de aulas de Fit Dance, Jump, forró, spinning, pilates, aeróbico, musculação dentre outros evidentemente são ministrados com músicas, as quais não houve comprovação das rés de que não são protegidas pela Lei 9.610/98. Igualmente, não é plausível a tese de prova unilateral, pois é irrefutável que as imagens de alunos da academia foram divulgadas pela própria academia para fins de publicidade das atividades do estabelecimento. Logo, depreende-se do conjunto probatório listado nos autos que a parte autora, ora apelada, atendeu ao seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que se impõe a condenação das partes rés ao pagamento dos direitos autorais. (...) Por fim, importa mencionar que o pedido das recorrentes para reconhecer a validade do contrato de licenciamento com a RadioSparx não merece guarida até porque a cobrança diz respeito aos períodos de 07/2020 a 04/2023 e o contrato foi entabulado pelas partes com EDUARDO DI NAPOLI BERMÚDEZ/RADIOSPARX BRASIL – LTDA em 29/05/2023 (IDs 59050146 e 59050147 - Pág. 1 a 8)." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021